Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-29.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500453-29.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante JOSE
ELIESIO NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-29.2018.8.26.0441 -Voto no 17.933
2
VOTO no. 17.933
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500453-29.2018.8.26.0441 (processo digital)
COMARCA: PERUÍBE 2a VARA JUDICIAL
APELANTE: JOSE ELIESIO NUNES DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO e CRIME CONTRA A
FAUNA. Caça de animal silvestre - TATU - (artigo
29, “caput”, da Lei no 9.605/98). Materialidade e
autoria demonstradas. Relatos dos policiais e
provas periciais evidenciando o abatimento do
animal e a potencialidade lesiva da espingarda.
Erro sobre a ilicitude do fato não constatado.
Estado de necessidade. Inocorrência. Condenação
mantida.
Penas
mínimas,
regime
aberto
e
substituição da corporal por restritiva de direitos
sem impugnação. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 129/132, cujo
relatório se adota, JOSE ELIESIO NUNES DA SILVA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano e seis (6) meses
de detenção em regime aberto, bem como a proceder ao pagamento
de multa no importe de vinte (20) diárias, unidade no piso, como
incurso nos artigos 12, caput, da Lei no. 10.826/03 e 29, caput, da
Lei no. 9.605/98, operada a substituição da corporal por restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformados, apela a Defesa e o réu (fls. 133 e
154), vindo as razões do apelo a fls. 134/137. Postula-se a absolvição
diante da excludente de culpabilidade pela ausência de potencial
consciência sobre a ilicitude e da excludente representada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-29.2018.8.26.0441 -Voto no 17.933
3
estado de necessidade. Requer, ainda, o reconhecimento do erro de
proibição.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 141/145, tendo a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls. 162/169, no
caso, pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta da denúncia, resumidamente, que, no dia 16
de julho de 2.018, JOSÉ ELIESIO NUNES DA SILVA possuía e
mantinha sob sua guarda uma espingarda marca Rossi calibre 32, de
uso permitido, além de munições de diversos calibres e um
adaptador, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência.
Narra a acusação, também, que, no mês de julho de
2.018, JOSÉ matou espécime da fauna silvestre, um tatu, sem a
devida permissão, licença ou autorização da autoridade.
Com efeito, o réu, nas duas fases da persecução,
admitiu a acusação, afirmando que caçou e matou um tatu para se
alimentar, bem como adquiriu a espingarda apreendida há mais de
vinte anos, sem saber da ilicitude da posse do artefato (fls. 07/08,
130 e mídia).
Observe-se, por oportuno, ser inegável o peso da confissão
judicial, mesmo a parcial, que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e
vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória mesmo quando
único elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes (TJESP,
Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
No caso, salientou o policial militar ambiental André
Araújo Pages estar em patrulhamento, quando um popular informou
sobre a caça ilegal exercida pelo acusado. No local indicado,
encontrou JOSÉ, que admitiu ter abatido o animal havia dois dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-29.2018.8.26.0441 -Voto no 17.933
4
Asseverou ter sido localizada a espingarda calibre 32, municiada com
cartuchos calibre 38 acoplados num adaptador. Por fim, disse que o
animal estava na geladeira (fls. 06, 130 e mídia).
Em igual sentir, o testemunho da também policial
militar Andreia Correa de Carvalho (fls. 05, 130 e mídia).
Frise-se que os esclarecimentos em realce se
mostram coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz
de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
réu, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
versão trazida por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado
14-4-2011
e
0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Ainda a corroborar a denúncia, têm-se as fotografias
juntadas a fls. 16/17 e laudo pericial sobre o animal abatido a fls.
80/82, tudo a comprovar a materialidade do delito contra a fauna.
A propósito, o próprio réu admitiu a caça e
abatimento do animal, anotando ter agido com a intenção de se
alimentar, de modo a causar dano ambiental, tal como descrito na
denúncia.
Melhor sorte não assiste ao réu quanto à posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido.
Nesse tom, patente a posse, pelo acusado, da
espingarda marca “Rossi” calibre 32 número S326004, apurando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-29.2018.8.26.0441 -Voto no 17.933
5
eficácia do artefato através do exame pericial noticiado a fls. 83/85,
daí a materialidade da infração penal prevista no artigo 12 da Lei no.
10.826/03.
Trata-se de crime de perigo presumido ou de mera
conduta (RT 822/427 e 837/645), mostrando-se prescindível apurar
a respeito da probabilidade de dano, mesmo porque suficiente “a
ação ou omissão do agente e a lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico” (Júlio Fabbrini Mirabete, “Código Penal Interpretado”, 3a ed.
2003, Atlas, pág. 142).
Justamente por isso, decidiu-se que o delito se
caracteriza inclusive diante de posse de arma desmuniciada (RT
819/565 e STJ, HC 147623/RJ) ou de artefato ineficaz para a
realização de disparos (STF, HC 96922/RS e RHC 106346/DF).
Da mesma forma, incogitável a excludente de
culpabilidade pela ausência de potencial consciência da ilicitude ou o
erro de proibição sugeridos pela Defesa, isso porque inexistente ou
não comprovada a equivocada noção da realidade, ainda mais se
tratando de réu nascido e criado na zona rural, mostrando-se o
quadro,
portanto,
incondizente
com
as
situações
despropositadamente sugeridas via apelo.
Vale dizer, justamente por trabalhar há tantos anos
na zona rural, patente ter o réu maior grau de discernimento sobre o
procedimento envolvendo a especial autorização para caça de animal
silvestre e armazenamento/guarda/posse de arma de fogo e
acessórios, sem se olvidar da maciça divulgação do estatuto do
desarmamento e das políticas destinadas à conscientização quanto à
proibição das condutas, tornando irrelevante eventual analfabetismo
Anote-se
que
o
erro
de
proibição
pressupõe
equivocada compreensão de determinado dispositivo legal, fazendo o
agente supor como lícita conduta na realidade irregular; vale dizer, o
sujeito, em razão de certa situação, interpreta equivocadamente a
norma, praticando conduta proibida, sem conhecimento da ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-29.2018.8.26.0441 -Voto no 17.933
6
Além disso, “Só é reconhecível erro sobre a ilicitude
do fato, para isentar de pena (erro inevitável) ou atenuar o castigo nos
limites permitidos pela lei (erro evitável), quando o réu se equivoca
sobre a antijuridicidade de sua conduta. Se, ao contrário, tem pleno
conhecimento de que atua ilicitamente, não pode invocar o erro de
proibição, que não se confunde com o motivo do crime” (RT
610/350-1).
“E nem se alegue ocorrência do erro de proibição. De
efeito. 'Ignorantia legis neminem excusat'. Como do art. 21, “caput”, do
Código Penal, e do art. 3o, da Lei de Introdução do Código Civil. Ora.
Não se pode admitir que o acusado se furte à aplicação da lei,
alegando seu desconhecimento, pois aquela é válida para todos, sem
distinção. Quem se presta a destruir vegetação nativa, sabe ou deve
pelo menos saber da ilicitude de sua conduta” (TJESP, Apelação
Criminal no 0000135-42.2015.8.26.0695, Relator Desembargador
LUIS SOARES DE MELLO, julgado 11-06-2019).
Registre-se que, conforme dispõe o Código Penal de
forma clara, “o desconhecimento da lei é inescusável” (artigo 21), algo
ínsito ao princípio ignorantia legis neminem excusat.
Por oportuno, cabe anotar que ninguém pode alegar
desconhecimento da lei, mormente em questão como a verificada nos
autos, em que havia a potencial consciência da ilicitude da caça ilegal
e da posse irregular de arma de fogo, situação inconciliável com o
erro de proibição.
Ademais, como anotou a ilustrada Procuradoria de
Justiça, “a situação do apelante, claramente, não é a mesma de
ameríndios isolados, haja vista que, a despeito de se tratar de
camponês
simples
e
analfabeto,
consegue
se
comunicar
adequadamente e mantém contato com a cultura urbana ou, no
mínimo, pode mantê-lo. É o quanto basta, já que a culpabilidade tem
como elemento a potencial consciência da ilicitude, é dizer, a
possibilidade de que o agente possa se informar para analisar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-29.2018.8.26.0441 -Voto no 17.933
7
licitude da conduta que pretende praticar. (...) A prosperar a tese do
recorrente, nunca mais se poderá obter a condenação de réus de pouca
instrução, ou que levem vida rústica, já que estes sempre poderão
invocar em benefício próprio, e em detrimento da Lei e da Justiça a sua
própria ignorância. Aliás, a imunidade penal daí decorrente pode ser
um atrativo para que permaneçam na ignorância” (fls. 166/167).
Sob
outro
enfoque,
incogitável
a
aventada
excludente de ilicitude atinente ao estado de necessidade, porquanto
a mera alegação de hipossuficiência não basta para configurar
ameaça ou perigo iminente.
Fosse
bastante
a
hipossuficiência
para
o
reconhecimento do estado de necessidade, a maior parte da
população brasileira receberia um bill de indenidade para a prática
dos mais diversos delitos.
Julgado desta Colenda Câmara corrobora o racional
posicionamento, litteris: “Também não há de vingar a tese de que o
apelante estaria acobertado pela excludente de ilicitude prevista no
artigo 23, inciso I, do Código Penal, primeiro porque desprovida de
fundamento e, depois, porque 'o fato do agente estar passando por
dificuldades, situação da maioria dos brasileiros, não caracteriza o
estado de necessidade' (Apelação Criminal no 278.672-3, julgado em
21/OUT/1999, 6a Câmara Criminal, TJSP, Relator Desembargador
DEBATIN
CARDOSO)”
(TJESP,
Apelação
no.
9000127-72.2007.8.26.0506,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 01-12-2011).
Nesse tom, o agente matou o animal e guardou o
corpo na geladeira por pelo menos dois dias, daí porque ausente
perigo atual a delinear a excludente de ilicitude.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado as penas no mínimo legal ou
seja, um (1) ano de detenção, mais dez (10) dias-multa diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500453-29.2018.8.26.0441 -Voto no 17.933
8
posse irregular de arma de fogo e seis (6) meses de detenção, com
multa de dez (10) diárias para a caça de animal silvestre.
Em face do concurso material de crimes, somaram-
se as reprimendas, chegando-se a um (1) ano e seis (6) meses de
detenção, mais vinte (20) dias-multa, à mingua de causas
modificadoras. De resto, mantêm-se o regime aberto e a
substituição da corporal estipulados na sentença, porquanto não
contestados pela Justiça Pública, cabendo observar que, diante do
montante da carcerária, correta seria a imposição de duas
'alternativas' ou uma mais multa, vedada a revisão do julgado ante a
inércia da Justiça Pública.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)